Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736630-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CANDICE PEREIRA RODRIGUES REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de cinco (05) dias, se manifeste sobre o cabimento da presente ação rescisória, considerando a fragilidade das alegações quanto à caracterização da prova nova e ao erro de fato. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator